Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702447-40.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMILTON RICARDO DA SILVA AGRAVADO: BOAZ COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora sobre o valor de R$ 8.953,93 e o deferiu o desbloqueio do valor excedente (R$ 677,35). Em suas razões, sustenta que o bloqueio incidiu sobre conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria. Alega a impenhorabilidade absoluta de tais valores. Aduz que exerceu regularmente o direito ao parcelamento. Argumenta a violação ao princípio da menor onerosidade. Defende que os valores são de natureza alimentar. Requer, ao final, o efeito suspensivo a fim de determinar o desbloqueio imediato dos valores conscritos. No mérito, a confirmação da medida. Preparo regular (ID 80441320). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a extensão da impenhorabilidade de poupança a outras modalidades de conta e investimentos financeiros. Na forma do art. 833 do Código de Processo Civil, é garantida a impenhorabilidade: “Art. 833. São impenhoráveis: ................................................................. X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” A lei não amplia a impenhorabilidade a outras modalidades de poupança, que não a caderneta de poupança assim definida nos regulamentos próprios do sistema bancário. Contudo, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a extensão, desde que demonstrado, pelo interessado, por elementos de convicção próprios, que o intuito dos valores acumulados se destina à reserva econômica de emergência. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a atual jurisprudência desta E. Corte, a "garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial" (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. É firme o entendimento de que a simples movimentação atípica na conta poupança, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC. 3. A redefinição do enquadramento jurídico dos fatos expressamente mencionados no acórdão hostilizado constitui mera revaloração, afastando a incidência da Súmula 7 desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.155.756/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)” Conforme estabelecido no precedente mencionado, cumpre ao executado demonstrar a natureza das verbas bloqueadas e sua destinação ao mínimo existencial quando se tratar de valores depositados em conta corrente ou outras aplicações que não a caderneta de poupança. No caso em comento, efetuada a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, foi bloqueada a quantia de R$ 8.953,93 em contas mantidas pelo executado (ID 255622115, origem). Constata-se que o agravante não comprovou que o valor bloqueado estava depositado em caderneta de poupança ou aplicação com características similares destinada à formação de reserva para proteção contra adversidades futuras. Desse modo, em princípio, não tendo o executado se desincumbido de seu ônus, presume-se, ao menos neste momento processual, que os valores são penhoráveis. Este é, também, o entendimento desta 4a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA E DA ORIGEM DA QUANTIA BLOQUEADA. ÔNUS DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. II. À falta de prova da natureza ou da origem da quantia tornada indisponível, deve ser mantida a constrição. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1847787, 07359193720238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Agregado a isso, o recorrente não demonstrou que o montante penhorado constitui valores provenientes de salário ou verbas de natureza alimentar que caracterizem reserva destinada ao mínimo existencial. Ademais, o executado é servidor público aposentado da Câmara dos Deputados, tendo renda líquida na quantia de R$ 17.290,41 (ID 255452667, origem), o que afasta, a princípio, a alegação de hipossuficiência. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g